Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001967-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (AGRAVANTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - CNPJ: 11.506.077/0001-54 (AGRAVADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO PELA PARTE EXEQUENTE – PENDENTE JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa, tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado nos autos de Embargos à Execução, temerário o deferimento do pedido de levantamento do valor penhorado e transferido para Conta Única do TJMT, neste momento processual, pois pendente sentença a ser proferida nos embargos à execução.

Assim, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento de levantamento do valor penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se provido, pode acarretar na extinção da execução de título extrajudicial.

Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do Código de Processo Civil, e a fim de evitar prejuízos ao executado/agravado diante da irreversibilidade da medida pleiteada, necessário manter a decisão de primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por DIAS LESSA ADVOGADOS contra decisão interlocutória proferida na execução de título extrajudicial nº 1017562-30.2022.8.11.0041, movida em desfavor de PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo Executado, bem como o pedido de levantamento do respectivo valor pela parte Exequente.

Em suas razões, alega o agravante que nos próprios embargos à execução o efeito suspensivo foi indeferido, de modo que teve continuada a marcha da execução entabulada.

Assevera que, tendo em vista a rejeição da impugnação à penhora, não há razão para indeferir a satisfação parcial da dívida com a expedição de alvará para o credor.

Afirma que o agravado sustenta na ação de origem que a probabilidade do direito está caracterizada no fato de o contrato executado ser nulo, por suposto distrato lavrado por ex-sócio da Exequente, após a saída deste da empresa. Nos autos de Embargos à Execução a Agravante formulou o tempestivo e competente incidente de falsidade documental, que aguarda decisão do juízo a quo. Também registramos ocorrência policial que está sendo devidamente investigada, como já informado nos autos origem.

Porém, em nenhum momento o Agravado afirma que o serviço não foi prestado e nem quando deixou de ser prestado. Confirmou a assinatura do contrato e os processos que foram pactuados no respectivo instrumento.

Defende que o suposto distrato não tem a capacidade de produzir quaisquer efeitos legais na relação jurídica entre Agravante e Agravado por ter sido, supostamente, firmado por terceiro que não mais representava a sociedade na data expressa no próprio instrumento.

Assim, pugna seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão recorrida para determinar a expedição de alvarás de levantamento de valores penhorados nos autos da execução, diante da ausência de efeito suspensivo na execução e ausência dos requisitos autorizadores do art. 919, §1º, CPC, com o consequente prosseguimento da ação de execução de autos n.º 1017562-30.2022.8.11.0041.

Contraminuta da parte agravada (ID 160980665).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta por LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (anteriormente DIAS LESSA ADVOGADOS) em desfavor de PRO NEFRON - NEFROLOGIA CLÍNICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, aduzindo que, na data de 18/09/2017 foi firmado o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios entre o Exequente e a Executada.

Entretanto, não foi cumprido pela Demandada as formas pactuadas de pagamento, nas datas previstas no contrato de prestação de serviços, importando em uma série de atrasos.

Houve várias notificações e negociações, várias tentativas de se firmar um aditivo, com a Exequente sempre prezando pela lealdade aos seus clientes. No entanto, nenhum dos Aditivos retornou assinado. Assim, aqui é executado o único Contrato assinado pela Executada, que desprezou todas as tentativas de resolver a presente questão de forma extrajudicial, no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), sendo esse montante dividido em entrada, parcelas balão e parcelas mensais.

Mesmo diante das muitas propostas e tentativas de realizar aditivos ao contrato, os Executados não cumpriram com suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento nas datas acordadas.

Sendo assim, o valor atualizado para pagamento do débito é de R$ 410.486,06 (quatrocentos e dez mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e seis centavos), acrescido de mais R$ 82.097,21 (oitenta e dois mil e noventa e sete reais e vinte e um centavos, referentes aos 20% de honorários contratuais, totalizando o importe de R$ 492.583,27 (quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos).

Assim, requereu a citação do Executado para pagar a importância R$ 492.583,27 (quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos) referentes ao remanescente do Contrato de Prestações de Serviços Advocatícios em execução, monetariamente corrigido e acrescido de juros moratórios até a data de seu efetivo pagamento e já calculados os honorários advocatícios pactuados no importe de 20%, ou no mesmo prazo ofereça à penhora bens suficientes para a garantia da dívida.

Citada, a parte Executada apresentou Embargos à Execução nº. 1024886-71.2022.8.11.0041, o qual foi recebido sem efeito suspensivo, vindo a parte Exequente a requerer a realização da penhora eletrônica.

A busca de ativos via BACENJUD restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 171.055,54 (cento e setenta e um mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e transferidos para a Conta Única TJ/MT.

Em manifestação nos autos, a parte Exequente requereu a liberação de Alvará dos valores penhorados, bem como seja expedido o Mandado de Penhora, Arresto e Avaliação, no importe de R$ 348.013,84 (trezentos e quarenta e oito mil e treze reais e oitenta e quatro centavos), atualizados até 25/10/2022, remanescente da dívida.

Já a parte Executada apresentou impugnação à penhora de ativos financeiros no valor parcial da execução (R$171.055,54 - id. 101954177), objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a ordem judicial, argumentando que tal medida impossibilitaria o pagamento de fornecedores de insumos médicos que impactam no funcionamento da empresa que presta relevantes serviços de hemodiálise, causando impacto negativo para toda para a população mato-grossense. Assim, requereu seja procedida a manutenção do depósito em conta judicial dos valores bloqueados até o julgamento dos EMBARGOS À EXECUÇÃO N.º 1024886-71.2022.8.11.0041.

Ao analisar as petições, o juízo singular indeferiu a impugnação à penhora SISBAJUD ofertada pela parte Executada, bem como o pedido de levantamento do respectivo valor pela parte Exequente.

Indeferiu também, por ora, o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios na forma postulada pelo Exequente no id. 102611571, porquanto a penhora integral de recebíveis do Executado configura penhora sobre faturamento da empresa, devendo se ater as exigências previstas no artigo 866 do CPC.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente agravo, pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja determinada a expedição de alvarás de levantamento de valores penhorados nos autos da execução.

Pois bem.

A decisão agravada não merece reparos.

Com efeito, embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa, tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado nos autos de Embargos à Execução, temerário o deferimento do pedido de levantamento do valor penhorado e transferido para Conta Única do TJMT, neste momento processual, pois pendente sentença a ser proferida nos embargos à execução.

Assim, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento de levantamento do valor penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se provido, pode acarretar na extinção da execução de título extrajudicial.

Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do Código de Processo Civil, e a fim de evitar prejuízos ao executado/agravado diante da irreversibilidade da medida pleiteada, necessário manter a decisão de primeira instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES SISBAJUD. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PLEITO DE QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE O LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO REFORMADA. PODER GERAL DE CAUTELA. A despeito de ser definitiva a execução de título extrajudicial, a pendência de julgamento dos embargos à execução que trazem argumento relevante de quitação, é motivo que justifica e recomenda a suspensão da decisão que autoriza o levantamento da quantia penhorada para garantia da execução, que deve permanecer depositada em juízo, até decisão definitiva, como aplicação do poder geral de cautela. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0018208-79.2021.8.16.0000, Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO, 15ª Câmara Cível, J. 21.06.2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. SITUAÇÃO QUE NÃO PERMITE A EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁ, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. VALORES CONTROVERTIDOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, AI: 50508676720218217000 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 19/08/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM CONSTRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE DECISÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA AINDA NÃO DIRIMIDA DEFINITIVAMENTE. OBSERVÂNCIA AO PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. O Poder Geral de Cautela é medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.” (STJ – PRIMEIRA TURMA. AgRg na MC 17177/SP. Relator Ministro LUIZ FUX. J. 14/12/2010) Agravo de instrumento provido.” (TJ-PR, AI: 0014476-56.2022.8.16.0000, Relator: Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/06/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023